Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e ilicitude das provas por derivação, cerceamento de defesa pela não juntada de relatório policial, ausência de dolo, e requereu absolvição, desclassificação para receptação culposa ou aplicação de analogia à delação premiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e das provas obtidas; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não juntada de relatório policial; (iii) examinar a suficiência de provas para condenação por receptação dolosa; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da delação premiada por analogia à confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca pessoal foi considerada legal, com base em fundada suspeita decorrente de investigação prévia, conforme previsto no art. 240, § 2o, do CPP. A abordagem foi motivada por informações sobre a posse de celular furtado pelo recorrente, confirmadas no local pelos policiais.
2. O indeferimento da juntada de relatório policial não configurou cerceamento de defesa, pois a defesa não apresentou o pedido na fase adequada (resposta à acusação), conforme art. 396-A do CPP. A decisão observou o devido processo legal e não violou o contraditório ou a ampla defesa.
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrências policiais, relatório policial e depoimentos de agentes públicos em juízo, corroborados pela confissão do recorrente sobre a posse do celular furtado. A versão defensiva foi considerada frágil e contraditória.
4. A confissão espontânea não se equipara à delação premiada, por se tratar de institutos distintos. A delação exige colaboração efetiva com a investigação, o que não ocorreu no caso. A dosimetria da pena foi mantida, sem incongruências ou injustiças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita concreta, respaldada por investigação prévia. 2. A ausência de requerimento oportuno de prova documental impede alegação de cerceamento de defesa. 3. A posse de bem furtado, sem comprovação de origem lícita, configura receptação dolosa. 4. A confissão espontânea não se equipara à delação premiada, por ausência de colaboração efetiva."
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; arts. 240, § 2o, 396-A e 402 do CPP; Lei no 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 1475638 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18/03/2024. STJ: AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/06/2022. TJDFT: Acórdãos 1410597, 1408884, 1173593, 1677008, 1944103